Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ser decretado o divórcio entre as partes e a imediata averbação no cartório de pessoas naturais.

2. Ressalte-se que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo essa prerrogativa como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges.

3. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato.

4. Registre-se que pela nova regra aplicável prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a obtenção do aludido efeito constitutivo negativo.

5. No caso o agravante ajuizou ação de divórcio com o intuito de obter a dissolução do vínculo matrimonial constituído com a agravada.

6. O art. 1581 do Código Civil prevê que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Nesse contexto, não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a declaração do vínculo conjugal, podendo haver o acolhimento da tutela de evidência, nos moldes do art. 311, inc. IV, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido.